Tribunal: TJSP
Processo: 1010506-33.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução de título extrajudicial com lastro em instrumento de confissão de dívida – Mero inadimplemento pecuniário – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução de título extrajudicial com lastro em instrumento de confissão de dívida – Mero inadimplemento pecuniário – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça – Ordem de redistribuição – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso, e determinaram a redistribuição.